Tribunal: TJMT
Processo: 0025439-98.2019.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025439-98.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA CHISTE CARDOSO - CPF: 947.947.742-49 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA PAULA CHISTE CARDOSO - CPF: 947.947.742-49 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º CONHECIDO E PROVIDO E 2º PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ÉDITO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO –2º APELO - PREJUDICADO.

Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova constitutiva do direito do autor sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução, a fim de acrescer os fatos descritos na inicial e contrapor os documentos apresentados na contestação, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 0025439-98.2019.8.11.0055, movida por
ANA PAULA CHISTE CARDOSO
em face de
ENERGISA S. A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“apenas para declarar inexistente a cobrança objeto de impugnação nestes autos, julgando improcedente a pretensão indenizatória”
. Condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor da autora por possuir as benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 140319327, a parte autora assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida expressamente nos autos, com o objetivo único de comprovar os danos extrapatrimoniais suportados.

No mais, discorre sobre a inobservância do princípio da causalidade, devendo ônus sucumbencial recair em desfavor da parte demandada.

A parte ré, por sua vez, apela, no Id. 140319331, sustentado a legalidade da cobrança, o exercício regular do direito e a inexistência de ato ilícito indenizável. Ao final, pede a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 140319337, por meio da qual a parte ré pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A Magistrado
a quo
utilizou como parte de sua fundamentação para a improcedência do pedido de reparação moral os seguintes termos,
in verbis:

“[...]

É o relatório.

Fundamento. Decido.

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo, portanto, desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal.

Destaque-se, neste ponto que não reputo viável a realização da prova pericial direta ante a ausência de preservação no objeto “medidor” a ser periciado e inviável a perícia indireta ante a impossibilidade de se verificar quais aparelhos encontravam-se instalados na residência do autor à época dos fatos, reputando que a análise das contas do autor no período anterior a suposta irregularidade do medidos e no período posterior a substituição permitem facilmente a verificação do padrão de consumo doa autor o que permite aferir a regularidade do procedimento da requerida para recuperação de consumo.

[...]

Sem delongas, a fim de que seja verificada a legitimidade ou não do débito exigido pela empresa demandada, faz-se imprescindível a comprovação pela ré acerca da efetiva violação do medidor de energia elétrica, uma vez que a concessionária de serviço público é quem possui o conhecimento técnico e informativo acerca do serviço, bem como em torno da alegada alteração no funcionamento do mesmo.

Nesse ponto, em que pese a requerida tenha adotado formalmente os procedimentos estabelecidos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (artigos 129 e 115), constatando procedimento irregular reputo que os elementos documentais existentes nos autos demonstram de forma inequívoca que do dano constatado no medidor não decorreu de fato pagamento a menor apurado pela autora.

Com efeito, ainda que na data em que foi realizado o ensaio técnico pela requerida tenha se constatado a falha no medidor no patamar apontado é certo que da análise do período anterior a anormalidade e do período superior se extrai consumo da parte autora sofreu apenas um leve e constante aumento ao longo dos anos, não se apurando em qualquer período de normalidade inequívoca qualquer consumo próximo ao “apurado pela requerida para fins de recuperação de consumo” o que reputo ser suficiente para reputar indevida a cobrança realizada pela requerida, visto que ainda que o medidor apresente defeitos o direito da requerida a recuperação de consumo não pode subsistir quando da análise dos relatórios de consumo se extrair a ausência de prejuízo real mensurável.

Contudo, em que pese o reconhecimento da inexistência do débito, não extraio dos procedimentos adotados pelo requerido qualquer constrangimento a parte autora, visto que não há imputação de crime ou de prática fraudulenta e sim mera constatação de defeito no medidor sendo que a simples falha na apuração do prejuízo ora constada não constituí em ato apto a lesar a honra ou boa fama da parte autora ou mesmo, não se extraindo dos autos qualquer exposição vexatória a honra da mesma, razão pela qual se mostra inviável a procedência da pretensão indenizatória. [...]”

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que
“a sentença, portanto, data maxima vênia, se mostra contraditória, na medida em que, ainda que indiretamente, indefere os pleitos de produção de provas formulado pela parte autora, ao argumento de “O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado do mérito”, e, ao final, destaca que não estaria demonstrado nos autos qualquer exposição passível de condenação em dano moral”.

Assevera que
“nos autos ainda contam petição indicando Com a ameaça de suspensão do fornecimento de energia, se viu obrigada a procurar a Justiça, visando minimizar prejuízos - Num. 56909099 - Pág. 91”.

Acrescenta que
“somente após a liminar é que houveram suspensões a cobranças, tanto, que é exatamente isso que consta no documento emitido pela própria REQUERIDA - Num. 56909099 - Pág. 158”.

Afirma que o julgamento antecipado da lide feriu a possibilidade de comprovar por meio de testemunhas que
“o transtorno foi tamanho, que necessária interposição de recurso administrativo, o que também não foi mencionado na sentença proferida, seja no relatório, seja no dispositivo da sentença”
.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia, não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito do autor sem oportunizar a produção da prova oral previamente requerida
.

In casu
, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de audiência de instrução, já que a parte autora visa complementar os fatos e aclarar os documentos que instruíram a petição inicial,
inclusive comprovar o abalo extrapatrimonial suportado pelas ameaças constantes de corte do fornecimento de energia, bem como contrapor as alegações da ré relativas a ausência de dano indenizável,
preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do NCPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5ª Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5º, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do primeiro apelo, de Ana Paula Chiste Cardoso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.
JULGO PREJUDICADO
o segundo apelo, de Energisa S. A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022